Tribunal: TJSP
Processo: 1017418-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Passagens aéreas compradas por meio de cartão de crédito que disponibilizou seguro viagem ao passageiro e estendido a sua bagagem - Extravio de bagagem – Aplicação no caso da regra a que alude o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, porquanto se cuida de ação regressiva proposta pela seguradora contra a companhia aérea responsável pelo extravio de

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Passagens aéreas compradas por meio de cartão de crédito que disponibilizou seguro viagem ao passageiro e estendido a sua bagagem - Extravio de bagagem – Aplicação no caso da regra a que alude o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, porquanto se cuida de ação regressiva proposta pela seguradora contra a companhia aérea responsável pelo extravio de bagagem do segurado – Indenização paga pela empresa seguradora – Sub-rogação caracterizada – Indenização fixada – Dano material comprovado - Indenização material devida e arbitrada em valor limitado a mil descontos especiais de saque (art. 22.2 da Convenção de Varsóvia) – Sentença mantida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017418-30.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TAM LINHAS AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL
S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37906
APEL.No: 1017418-30.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : AIG SEGUROS BRASIL S/A
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva

Passagens aéreas compradas por meio de cartão de crédito que
disponibilizou seguro viagem ao passageiro e estendido a sua
bagagem - Extravio de bagagem Aplicação no caso da regra a
que alude o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, porquanto se
cuida de ação regressiva proposta pela seguradora contra a
companhia aérea responsável pelo extravio de bagagem do
segurado Indenização paga pela empresa seguradora Sub-
rogação caracterizada Indenização fixada Dano material
comprovado - Indenização material devida e arbitrada em valor
limitado a mil descontos especiais de saque (art. 22.2 da
Convenção de Varsóvia) Sentença mantida Recurso não
provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota que julgou procedente a presente
ação, para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$
6.766,20, a ser atualizada desde o desembolso pela tabela do TJ-SP,
incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação.
Ante a sucumbência, condenou a demandada com as
custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da
condenação.
Apela a empresa ré. Pugna a reforma do julgado. Alega,
em preliminar, prescrição. No mérito, sustenta a impossibilidade de sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
rogação; inaplicabilidade do CDC e limitação prevista na convenção de
montreal. Subsidiariamente, almeja a redução do valor indenizatório ao
máximo permitido pela Convenção de Montreal. Pede o provimento do
recruso.
Recurso processado, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente,
no
caso
de
ação
regressiva
de
ressarcimento, proposta por seguradora que se sub-roga nos direitos de
seu segurado, como se dá na espécie, incide o prazo prescricional trienal
previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Por conseguinte, inaplicável
à hipótese vertente, como assinalado, o lapso extintivo ânuo previsto no
artigo 206, § 1o, II, daquele estatuto.
Extrai-se da narrativa da inicial que a seguradora
efetuou o pagamento do valor da indenização devida a seu segurado, em
razão do extravio de bagagem ocasionado pela companhia aérea, no dia
15/03/2019 (fls. 250/251). Assim, dúvida não há remanescer no sentido de
que não se consumou o prazo prescricional trienal na data de
protocolização desta ação regressiva de ressarcimento, ajuizada no dia
03/04/20201.
Há precedentes nesta Corte neste sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO DE MERCADORIA
DANIFICADA
EM
TRANSPORTE
-
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO ÂNUA INOCORRÊNCIA. A prescrição ânua
prevista no Código Civil/2002 ou na Lei de Transporte
1https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=030015LJM0000&process
o.foro=3&uuidCaptcha=sajcaptcha_a4d18a172871480c84942149c99c3427

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Multimodal
aplica-se
somente
entre
segurada
e
seguradora, e entre transportadora e transportada,
respectivamente. O terceiro, no caso a seguradora, que
suporta o dano causado a outrem obtém o direito de
exigir do causador do dano a reparação civil, e,
portanto, o prazo prescricional é trienal, nos
termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil
vigente. Precedentes. Recurso desprovido, nessa
parte.” (Apel. 9142002-59.2008, Rel. Des. Walter
Fonseca, j. 06-12-2012).
Inaplicabilidade do prazo anuo para a prescrição, por
não se tratar de ação entre segurado e seguradora -
Ação pessoal Contrato firmado e ocorrência do dano
ocorridos na vigência do antigo Código Civil (1916),
havendo o ingresso da ação durante a nova legislação -
Aplicação do art. 2.028 do Código Civil/2002, para
dirimir a controvérsia intertemporal - Embora a lei nova
tenha reduzido o prazo prescricional, não decorreu
mais da metade do prazo da lei antiga Prazo
prescricional de 3 anos, de acordo com o art. 206,
§ 3°, inciso V, do Código Civil - Incidência a contar
da vigência do novo Código - Prescrição inocorrente
Sentença de extinção anulada, possibilitando-se o
julgamento do mérito, nos termos do art. 515, § 3° do
CPC - Embora não seja questão exclusivamente de
direito, o feito já se encontra em condições de
julgamento, posto que se realizou a instrução, inclusive
com
prova
pericial
Sentença
anulada
-Recurso
provido.” (Apel. 9133362-04.2007, Rel. Des. Mário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Oliveira, j. 28-02-2012).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo -
Extravio de mercadorias - Prescrição - Inocorrência -
Inteligência do art. 206, § 3o, inc. V, do Código
Civil/2002 - Indenização baseada no direito comum
Culpa caracterizada - Ação regressiva procedente -
Recurso
provido.”
(Apel.
7.337.525-2,
Rel.
Des.
Ricardo Negrão).
“Prescrição Não ocorrência Não incidência do disposto
no art. 206, § 1o, do Código Civil Inexistência de
contrato de seguro entre apelante e apelada Prazo
ânuo
aplicável
somente
ao
segurado.”
(Apel.
1.316.520-1,
Rel.
Des.
Roberto
Bedaque,
j.
16/12/2008).
Cuida-se de ação regressiva fundada em contrato de
seguro coletivo destinado à proteção daqueles que utilizam o cartão de
crédito Visa para compra de passagens aéreas, disponibilizando um seguro
viagem ao passageiro estendido a sua bagagem. A apelante objetiva ser
ressarcida dos valores pagos ao beneficiário LUÍS FELIPE FERNANDEZ, o
qual teve a bagagem extraviada em voo operado pela apelante.
Pois bem, nos termos do art. 786 do Código Civil: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos direitos e ações que
competiram ao segurado contra o autor do dano”.
Segundo
comentários
constantes
do
Código
Civil
Comentado
Doutrina e Jurisprudência, coordenado pelo Ministro Cezar
Peluzo:
“No seguro de dano, e não no de pessoa (cf. art. 800,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
infra), explicita-se hoje
já que ausente semelhante
regra no Código Civil anterior, muito embora existente
previsão a respeito, para o seguro marítimo, no Código
Comercial (art. 728)
o direito à sub-rogação do
segurador que paga a indenização ao segurado. Ou seja,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica
o segurador autorizado a exercer direito regressivo
contra o causador do sinistro, para tanto passando a
ocupar a posição jurídica do segurado, de resto tal qual
na jurisprudência já se assentara (Súmula n. 188 do
STF). Isso, na verdade, porque, ao quitar o valor do
prejuízo havido, nos lindes do importe do seguro, a rigor
o segurador está pagando dívida de terceiro, aquele
causador do dano ao segurado.” (pág. 655).
Restou incontroverso nos autos o extravio da bagagem,
apenas questionando a apelada os bens contidos nela, afirmando que não
houve comprovação do dano material. Todavia, consta às fls. 240 e 241
Formulário de sinistro Seguro Atraso de Bagagem preenchido pelo
passageiro a pedido da própria companhia aérea, no qual discrimina os
objetos perdidos. E, uma vez que o documento de fls. 251 demonstra o
pagamento
da
indenização
securitária
pela
seguradora
apelante,
caracterizada assim a sub-rogação, sendo de rigor, pois, a condenação da
ré ao ressarcimento das despesas pela presente via regressiva.
De outro lado, a responsabilidade do transportador
aéreo, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida
pelos regramentos do CDC (artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no
Código Civil, nos termos do artigo 734 e 737.
Acresça-se que em julgamento recente proferido em
recurso extraordinário, o Superior Tribunal Federal decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Recurso
extraordinário
com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação
da
tese:
"Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto
no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min.
Gilmar Mendes).
Frise-se que tal julgado se aplica somente para a
indenização material.
A Convenção de Varsóvia em seu artigo 22.2 limita o
valor da indenização para o transporte de bagagem em caso de destruição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
perda, avaria ou atraso, em 1.000 (mil) direitos especiais de saque.
Todavia o valor pleiteado, considerando-se a data da
petição inicial ou deste acórdão não supera os mil direitos especiais de
saque2 e assim a condenação na forma como fixada se mostrou apta à
reparação material experimentada pelo autor.
Confira-se:

RESPONSABILIDADE
CIVIL
Transporte
aéreo
internacional
-
Extravio
de
Bagagem
-
Indenização
material
afeta
ao
julgamento da Repercussão Geral 210 do Eg.
Supremo Tribunal Federal - Ao celebrar contrato de
transporte aéreo, a fornecedora de serviço se
responsabiliza pelo transporte dos passageiros e
respectivas
bagagens,
assumindo
os
riscos
inerentes à sua atividade. Demandante que teve de
adquirir novos itens para suprir a falta dos produtos
que levava em sua bagagem, uma vez que a
requerida levou para 72 horas para restituir seus
pertences - O valor fixado para o dano material está
dentro do Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso na Bagagem e da Carga, consoante art. 21,
alínea 2, da Convenção de Montreal. DANOS
MORAIS O valor reparatório dos danos morais não
está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e
ARE
766.618-SP,
com
repercussão
geral,
remanescendo os entendimentos jurisprudenciais a
2 http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=convmoeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
respeito da aplicação das normas contidas no
Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor
O simples fato de chegar ao destino e se ver
privado dos pertences pessoais é suficiente para
demonstrar o dano moral, sendo dispensável,
portanto, a prova dos referidos danos sofridos pelo
demandante, que se presumem a partir do fato do
extravio de sua bagagem Valor que atendeu aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
Sentença mantida Recurso não provido.( Apelação:
1032018-58.2017.8.26.0100, Rel. Helio Faria, DJE
13/11/2017)
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como foi lançada.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85 do Código de
Processo Civil, majora-se em 2% (dois por cento) a verba honorária de
sucumbência devida pela Apelante, fixando em 17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator